Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. READEQUAÇÃO DE GÊNERO. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. PORTARIA N. 2.803/13. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RISCO DE VIDA NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o Distrito Federal proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, possibilitando o encaminhamento da parte autora para a realização do procedimento cirúrgico vindicado, respeitadas as prioridades de atendimento.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62074891).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que está apto para a realização dos procedimentos de transição de gênero. Argumenta que a demora na obtenção do tratamento afeta negativamente diversos aspectos de sua vida, dentre os quais a autoimagem. Discorre que a realização dos procedimentos visa diminuir o sofrimento psíquico do autor, ante a necessidade de utilização de roupas largas e outros inconvenientes. Defende que a falta de regulação não pode figurar como obstáculo para atendimento, pois sua inclusão compete ao Distrito Federal. Destaca que o recorrido se mantém omisso, pois não providencia a inserção no sistema de regulação, bem como não realiza o agendamento ou o custeio do tratamento pleiteado. Pontua que o atendimento não se restringe ao rol apresentado na Portaria no 2.803/2013, bem como que o recorrido não pode utilizar a escassez de recurso como barreira para o cumprimento de suas obrigações. Afirma que o recorrido não forneceu previsão concreta para a realização do procedimento. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora a realização de cirurgia de histerectomia acompanhada de ooforectomia bilateral e mastectomia masculinizadora, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniado ou contratado, no prazo de 20 dias, nos termos do relatório médico.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62885801).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A Portaria no 2.803/2013 disciplina as diretrizes a serem adotadas pelo Poder Público acerca do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, inclusive com informações acerca dos estabelecimentos aptos a proceder com este tipo de procedimento cirúrgico pelo Brasil.
7. No Ofício no 20337/2024 de ID 62074888, datado de 11 de julho de 2024, constou as seguintes informações: “Existe precedentes, no âmbito do TFD - Tratamento Fora de Domicílio, de atendimentos de pacientes transexuais em ambulatórios fora do Distrito Federal. O TFD é um programa do SUS instituído pela Portaria Ministerial no 55/1999, atualmente Consolidada nos artigos 135 a 147 da PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO SAES/MS No 1, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022, cuja competência para operacionalização, no Distrito Federal, é desta Central de Regulação. A regulamentação local (Distrital) do TFD é feita pelo Manual Distrital de TFD, anexo aos autos. Para acesso e inclusão de pacientes em TFD não há filas. O paciente deve apresentar o requerimento/pleito a esta Gerência, que irá analisar o caso junto às instâncias competentes da SAIS e fornecer devolutiva de deferimento ou indeferimento. Dentre os documentos necessários, está o Laudo Médico de Tratamento Fora do Domicílio, cujo modelo segue nas páginas 20 e 21 do Manual. Ressaltamos que uma das condições para DEFERIMENTO do TFD é que o tratamento pleiteado não seja fornecido pela rede pública ou conveniada de saúde no Distrito Federal.”
8. No caso, o recorrente se identifica como pessoa do gênero masculino, iniciou o processo de readequação de gênero em 2019 e recebe acompanhamento e tratamento hormonal por meio da rede pública. O relatório médico destaca que o procedimento cirúrgico vindicado busca melhorar aspectos que envolvem a subjetividade e a autoimagem do paciente, contudo não apresenta urgência necessária que indique risco de vida do autor (ID 620724451).
9. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde.
10. Na espécie, ainda que o recorrente necessite do procedimento vindicado, não se pode deixar de considerar as dificuldades do sistema público de saúde em prestar o atendimento necessário aos demais cidadãos, cujos procedimentos também impactam em suas saúdes. Assim, ante a existência de casos com gravidade muito superior, que há pacientes que estão aguardando a tempo maior do que o recorrente, bem como que não restou caracterizada a urgência necessária que indique risco de vida do autor, incabível, por ora, sua realocação na ordem de atendimento, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Cabe ao recorrente seguir as determinações constantes no ofício de ID 62074888, relativos ao tratamento fora de domicílio, não sendo possível que o Juízo determine ao DF que disponibilize imediatamente o procedimento vindicado, ante a clara declaração de ausência de treinamento dos profissionais da UCPLA/HRAN, cuja cirurgia é realizada na modalidade TFD, acerca da qual o recorrente não comprovou sequer ter efetuado sua inscrição, tampouco ter-lhe sido negado atendimento. Sentença mantida.
11. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1660824, 07074332220228070018, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023)
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.